Tribunal: STF
Processo: RE 515580
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. RECOLHIMENTO INDEVIDO.



    1. A incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão somente se aplica às demandas cujo encerramento ocorreu em data anterior à vigência da Lei nº 9.250/1995.



    2. Nos casos em que os pagamentos foram efetuados após a entrada em vigor da Lei nº 9.250/1995, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento.